Tribunal: STF
Processo: AO 192
Classe: AO
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-09-06
Data de publicação: 1995-09-06

Ementa:
EMENTA: - Direito Constitucional.
          Competência  originaria superveniente  do S.T.F. (art. 102,
I, "n", da Constituição Federal).
          Magistrado. Princípio da irredutibilidade de vencimentos.
          Verba de Representação.
          Pedidos cumulados.
1.         Tendo sido julgada a  ação, em 1. grau, e encontrando-se o
processo,  em grau de Recurso, quando entrou em vigor a C.F. de 1988,
passou  a operar  a norma  de seu  art. 102,  I, "n",  segundo a qual
compete  ao S.T.F. julgar, originariamente, a ação (e, se for o caso,
o  recurso) em que  todos os Membros  da magistratura sejam direta ou
indiretamente interessados.
2.        Hipótese em que essa situação se caracteriza, ja que um dos
pedidos  da ação,  e  a ser  considerado  no recurso,  e  relativo ao
reajuste  automático de vencimentos dos Magistrados, como decorrência
do  princípio da irredutibilidade destes e em razão da desvalorização
da moeda pela inflação.
3.        Havendo, na ação, pedido cumulado, referente a diferença de
40%  para 50%,  correspondente  a verba  de  representação (diferença
entre o percentual conferido ao Auditor Corregedor da Justiça Militar
-  50% - e  ao autor, como  Juiz do Trabalho  - 40%), matéria que não
interessa  a toda  a magistratura  nacional, mas,  sim, apenas,  a da
União  e de 1.  grau, em princípio  não se enquadraria a causa, nesse
ponto, na referida alinea "n" do art. 102, I, da C.F.
4.         Mesmo  assim  o S.T.F.  e  competente  para  apreciar esse
pedido,  agora em  grau de recurso,  pois a  cumulação de pedidos, ao
tempo  da propositura  da ação  e de  seu julgamento  em 1. grau, era
admissivel  e foi admitido,  nos termos do  art. 292, I, do Código de
Processo Civil, porque competente o mesmo juízo para deles conhecer.
          E,  com o advento da C.F. de 1988 alterou-se a competência,
apenas,  no caso, quanto  ao julgamento do recurso, sem interferencia
nos atos validamente praticados, ao tempo da Constituição anterior.
5.         Nem se compreenderia  que, nessas circunstancias, o S.T.F.
julgasse  apenas uma  das  questões do  recurso  (irredutibilidade de
vencimentos)  e remetesse  ao T.R.F.  o  julgamento da  outra questão
(diferença  de verba de representação), em face do sistema processual
de  julgamento  de  Recursos,  inclusive  o  de  apelação,  como  e a
hipótese,  com o  que, ademais,  se evita  o tumulto  previsivel e se
atende ao princípio da economia processual.
6.         E pacifico  o entendimento do  S.T.F. no  sentido de que o
princípio  constitucional da irredutibilidade de vencimentos, que, na
Constituição  anterior, contemplava apenas os Magistrados, e na atual
se  aplica aos Membros do  Ministério Público e a todos os Servidores
Publicos, não possibilita, sem lei especifica, reajuste automático de
vencimentos,  como simples  decorrência  da desvalorização  da moeda,
provocada pela inflação.
          Precedentes.
7.         Dada a diversidade entre as carreiras na Justiça Militar e
do  Trabalho, não fere o  princípio da isonomia nem o paragrafo único
do  art. 61 da LOMAN  a diferença de verbas de representação apontada
na inicial.
8.         E ainda que ferisse, inconstitucional seria a verba devida
ao  Auditor  Corregedor  da Justiça  Militar,  não  cabendo  ao Poder
Judiciario,  com  base  no  princípio  da  isonomia,  sanar  o vício,
estendendo  a diferença  ao autor,  em face  da orientação contida na
Súmula 339.
9.         Conhecido o  recurso, por  inteiro, resta, então, provido,
para que fique julgada improcedente a ação.